Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR IGUAL PARA AMBOS OS RÉUS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Havendo erro na conclusão do voto, ele deve ser corrigido para que não pairem dúvidas no momento do cumprimento do julgado.

II - Reduzindo-se o valor da indenização por danos morais para um dos réus, a redução deve se estender ao outro réu, quando em situações idênticas.

III - Embargos conhecidos e providos.